Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720746-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INES MARIA PASSOS PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36640223) interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por INES MARIA PASSOS PRADO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado. Eis o teor do decisório (ID 126551953 dos autos de referência): Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por INÊS MARIA PASSOS PRADO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a autorizar a realização do procedimento de troca valvar mitral transcateter, conforme indicado pelo médico especialista que o acompanha, sob pena de multa diária. Afirma que tendo em vista o resultado alcançado com a realização de exames foi indicado a realização do procedimento, o qual acarreta menor risco a paciente, em comparação a outros procedimentos realizados anteriormente, quando a autora era mais jovem. Contudo o pedido de autorização foi somente parcialmente autorizado, sob o fundamento de que não “preenche as diretrizes do Rol de procedimentos da ANS.” Entende ser ilegal a negativa, eis que ao médico analisar o melhor instrumento para o tratamento da doença, tendo em vista o caso concreto. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos acostados não restam dúvidas de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e está adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes nos relatórios médicos que a autora é portadora de valvopatia reumática, já submetida a duas cirurgias cardíacas anteriores e que segundo os exames foi verificado a disfunção da prótese mitral, motivo pelo que é necessária a sua substituição, observando o procedimento indicado, pois é menor a morbimortalidade. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa no sentido de que a doença que pretende afastar não é coberta pelo contrato, conforme se depreende dos termos da negativa apresentada. Ademais, é cediço que procedimento menos invasivos são mais seguros ao paciente. Conforme se depreende do documento mencionado, que a empresa ré somente negou a autorização para a realização do exame pelo fato do procedimento não constar no Rol da ANS. A parte autora, que é idosa, necessita do procedimento mencionado, pois torna a terapia mais segura. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não realização do procedimentos nos moldes indicados poderá impedir que a autora tenha o tratamento adequado e célere que a doença exige. Ademais, já decidiu o Tribunal que o rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo, representando cobertura mínima do seguro de saúde. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO INCLUSO NO ROL DA ANS. (...) 2. Apesar de o procedimento médico denominado Estudo Eletrofisiológico Terapêutico do Sistema Carto não constar do rol da ANS, as operadoras de planos de saúde não estão desobrigadas de prestá-lo, haja vista que referido rol não é taxativo, referindo-se à cobertura mínima necessária.” (APC 2006.01.1.081639-3, Relator Desembargador Fernando Habibe, DJ-e de 31.8.2010); Em conseqüência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. A recusa, portanto, não se justifica. Resta provada a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriundas da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar à ré, no prazo de 5 dias, a contar da intimação, que autorize/arque com a realização do procedimento de troca valvar mitral transcateter, nos moldes indicados pelo médico especialista (ID n. 126258840), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Deixo de citar e intimar a requerida pelo sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito * documento datado e assinado eletronicamente Inconformada, alega a recorrente, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência em favor da autora, tendo em vista que o tratamento pleiteado não se encontra previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que a decisão liminar ora combatida é de cunho satisfativo, atraindo o risco de irreversibilidade a caracterizar o risco de dano grave e de difícil reparação. Pontua que em recente decisão o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa, não merecendo elastério, no caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a revogação da decisão liminar que determinou a autorização do procedimento indicado nos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vejo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do STJ julgou os recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Evidente que o referido precedente indica forte tendência da Corte Superior em pacificar a controvérsia até então existente entre a Quarta Turma do STJ, que entende como taxativo o referido rol, e a egrégia Terceira Turma, no sentido de que se trata de rol exemplificativo. Entretanto, não possui caráter vinculante, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata do recente precedente do STJ, mantenho o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA (HOME CARE). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO NCPC. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL ANS. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia em conformidade com a atual orientação desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que da natureza do negócio firmado. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.661.484/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 23/2/2018). Além disso, qualquer outra análise acerca do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, que ocasionou a imposição da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do NCPC, seria imprescindível a análise fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula no 7 desta Corte. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, em recentíssimos julgados, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.924.587/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.) (Grifo nosso) Por oportuno, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. PEDIDO COMINATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 2. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. (...) 7. Apelações da Ré e da Autora conhecidas e não providas. (Acórdão 1403743, 07202691520218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Por oportuno, destaco o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 126258844, dos autos de referência, emitido em 19.05.2022, pelo Dr. Gustavo Lycurgo Leite, que a autora, atualmente com 66 anos, apresentou diagnóstico de disfunção de prótese biológica em posição mitral (de grau severo e tipo estenose) e evoluindo com dispneia aos pequenos esforços, já tendo sido submetida a outras duas cirurgias valvares, respaldando a indicação da troca valvar mitral transcateter – Valve in Valve. Diante do histórico do quadro de saúde da paciente, o médico assistente concluiu que a autora, para a realização do procedimento, necessita de diversos materiais especificados (ID 126258844), de molde a viabilizar o tratamento necessário. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador